Tribunal: TJSP
Processo: 1003490-03.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO - BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À LEI No 9.528/97 – HIPÓTESE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DE CARÁTER VITALÍCIO – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO - BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À LEI No 9.528/97 – HIPÓTESE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DE CARÁTER VITALÍCIO – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000571213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003490-03.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SERGIO
SPIRANDIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003490-03.2016.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1003490-03.2016.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: SERGIO SPIRANDIO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16875
AÇÃO ACIDENTÁRIA
RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR CABIMENTO - BENEFÍCIO
CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À LEI No 9.528/97
HIPÓTESE
DE
CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS

AUXÍLIO-ACIDENTE
DE
CARÁTER
VITALÍCIO

PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Sérgio
Spirandio em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, na qual pretende o
restabelecimento do auxílio-acidente que recebia desde 02/08/1990 e que veio a ser
cessado pela autarquia em 14/05/2014 em decorrência da concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, ao argumento de que a Lei no 9.528/97
passou a vedar a cumulação do auxílio-acidente com qualquer espécie
aposentadoria.
A autarquia foi regularmente citada e apresentou
contestação a fls. 76/80, pugnando pela improcedência do pedido.
A sentença de fls. 184/191 julgou improcedente o
pedido inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou
o vencido do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs apelação buscando a
inversão do julgado (fls. 203/209). Sustenta, em essência, que possui direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003490-03.2016.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 3/5
adquirido ao auxílio-acidente, uma vez que o fato gerador do referido benefício e o
seu deferimento ocorreram antes da vigência da Lei no 9.528/97, época em que o
auxílio-acidente possuía caráter vitalício e era possível a sua cumulação com
qualquer tipo de aposentadoria.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
213).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o autor visa ao
restabelecimento do auxílio-acidente que recebia desde 02/08/1990 (fls. 85) e que
veio a ser cessado pela autarquia em 14/05/2014 (fls. 85) em decorrência da
aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 15/05/2014 (fls. 96), ao
argumento de que a Lei no 9.528/97 passou a vedar a cumulação do auxílio-acidente
com qualquer espécie aposentadoria.
Em que pese o desfecho dado pela sentença
monocrática, o entendimento aqui perfilhado, é no sentido de que não há
impedimento à cumulação dos aludidos benefícios se o benefício acidentário foi
concedido antes da vigência da Lei no 9.528/97, o que retrata a hipótese dos autos,
na medida em que o auxílio-acidente foi concedido em 02/08/1990 (fls. 85).
Frise-se, por oportuno, que a incidência da Lei no
9.528/97 só se dá para os acidentes (ou doenças ocupacionais) ocorridos a partir da
data da vigência da Medida Provisória no 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, não
podendo retroagir, muito menos em prejuízo do obreiro.
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda Câmara:
Apelação
/
Reexame
Necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003490-03.2016.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 4/5
2888742220058260577
São José dos Campos - 16a Câmara de Direito Público
- Relator Flora Maria Nesi Tossi Silva - 24/07/2012 -
Votação: Unânime - Voto no: 1159
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-
acidente - Cumulação com aposentadoria por tempo de
contribuição - Admissibilidade, considerando-se a data
da amputação de quirodáctilo do obreiro - Observância
do princípio "tempus regit actum" - Recursos de ofício
e do autor parcialmente providos, com observação.
Assim sendo, em observância ao princípio tempus
regit actum, não há que se cogitar de eventual impedimento à cumulação dos
benefícios na medida em que, se assim fosse, estar-se-ia admitindo indevidamente a
aplicação retroativa da lei para alcançar situação por ela não amparada,
especialmente porque o auxílio-acidente, antes da vigência da Lei no 9.528/97, se
revestia de caráter vitalício.
De rigor, pois, a reforma do julgado singular,
condenando-se a autarquia ao restabelecimento do auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao da cessação indevida, ocorrida em 14/05/2014 (fls. 85), bem como ao
pagamento do abono anual previsto no artigo 40 da Lei no 8.213/91.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, sendo afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em
autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi
julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser
aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação
da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003490-03.2016.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 5/5
em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e decretar a procedência do pedido, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator